Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706650-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JEANINE MARIA FELFILI RECORRIDOS: SIEL SOC. INSTALADORA DE EQUIP. ELET. E ELETRÔNICOS LTDA, EDWARD HIROSHI AMAGASAKI, LÚCIA YAEKO YAMAGUTI NAKAMOTOME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONLUIO ENTRE AS PARTES PARA FRUSTRAR EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional se a sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia, referentes aos requisitos da usucapião extraordinária, e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, com adequada, clara e suficiente argumentação jurídica. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 2. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade, princípio protegido pela Constituição Federal (art. 5o, XXIII). 3. Tratando-se de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, revela-se necessária para a sua declaração a demonstração inequívoca da posse ininterrupta, exercida com animus domini, durante o período temporal legalmente exigido. Preenchidos tais requisitos, impõe-se o reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem em favor da autora, ora apelada, nos termos do art. 1.238, caput, do CC, observada ainda a regra de transição prevista no art. 2.028 do referido Código. 4. Não há que se falar em conluio das partes autora e ré com o intuito de blindar o patrimônio da sociedade requerida e evitar a satisfação do crédito do apelante em ação executiva movida contra a requerida e seu sócio, haja vista a ausência de provas nesse sentido, ressaltando-se que eventual conduta perniciosa e dolo processual devem ser comprovados. Ainda, frise-se que, antes mesmo do ajuizamento da ação executiva pela parte ora apelante, a autora já estava na posse do imóvel objeto da lide há 20 (vinte) anos. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 996, caput, do CPC, defendendo sua legitimidade recursal, porquanto atua na qualidade de terceiro interessado; c) artigo 1.238 do CC, argumentando que não há que se falar em prescrição aquisitiva do imóvel, porquanto inexistiu posse ininterrupta (usucapião extraordinária). Aduz que, a despeito de ter sido reconhecido o vínculo familiar entre as partes, concluiu-se pela existência de posse, e não de mera detenção do bem. Aponta, neste aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJPR; d) artigo 373, inciso I, do CPC, asseverando que a comprovação da posse ininterrupta incumbe à parte contrária por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CÁSSIO HILDEBRAND P. DA CUNHA, OAB/DF 25.831 (ID. 26716003 - Pág. 27). Em sede de contrarrazões, a recorrida LÚCIA YAEKO YAMAGUTI NAKAMOTOME requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FRANCISCO CARLOS CAROBA, OAB/DF 3.495 (ID. 27420150 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco merece subir o apelo especial que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 373, inciso I, e 996, caput, ambos do CPC, 1.238 do CC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A par de tais provas orais, aliadas aos documentos apresentados pela autora com a petição inicial, a exemplo dos comprovantes de pagamento de IPTU/TLP e declaração de responsabilidade perante a CEB, não encontra amparo a tese de que existiria entre as partes contrato de comodato verbal. Ao revés, verifica-se que a autora detém a posse mansa e pacífica do imóvel, apresentando-se como proprietária do bem, o que não foi questionado até a discussão travada nos autos [...] Destaca-se, por oportuno, que foram juntados aos autos com a exordial contratos de locação referente a apartamentos localizados no mesmo prédio, nos quais a autora figura como locadora, relativos aos períodos de 1992 a 1993, 1996 a 1997, 2000 a 2001, 2001 a 2002, 2003 a 2004, 2010 a 2011, 2011 a 2012, 2012 a 2013 e 2014 a 2015. Registre-se, quanto ao ponto, que o fato de não constar nos autos, especificamente em relação à Loja 39, documentos relativos ao período de 2004 a 2010 não significa que a autora tenha deixado de exercer a posse no interregno, sobretudo ante a inexistência de provas de que outra pessoa tenha possuído o bem nesse ínterim. Além disso, há documentos referentes ao IPTU de apartamentos no edifício nesse intervalo, bem como as provas testemunhais ratificam a alegação de que a autora se apresenta como proprietária do imóvel desde a década de 90, incluindo a posse sobre a loja [...] a autora preenche tal requisito, porquanto, como assentado na sentença, a construção no lote foi averbada em 24/9/1990, a revelar a posse da requerente sobre o imóvel há 30 (trinta) anos. Tais elementos probatórios corroboram a conclusão adotada pelo d. sentenciante de que ‘há muitas evidências que indicam que a requerente é proprietária do bem pela aquisição originária da propriedade pela usucapião extraordinária, mesmo aplicando as regras de transição entre os códigos civis existentes [CC/16 e CC/02]’ (ID 18169092, p. 4). Por fim, não merece acolhimento a tese do apelante de conluio das partes autora e ré com o intuito de blindar o patrimônio da SIEL e evitar a satisfação do crédito do apelante na ação executiva movida contra a sociedade requerida SIEL e seu sócio Edward Hiroshi Amagasaki. Como relatado, consta do depoimento das partes que o Sr. Michio, de fato, se casou com a irmã da autora, qualificando-se como cunhado da requerente. No entanto, foi esclarecido que ele e a irmã da autora se separaram de fato há mais de 10 (dez) anos, não mantendo mais contato. Anote-se também que tal vínculo familiar existente entre às partes à época justifica a confiança na celebração de acordo verbal sobre o imóvel” (ID. 19703802 - Págs. 5 e 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado CÁSSIO HILDEBRAND P. DA CUNHA, OAB/DF 25.831 (ID. 26716003 - Pág. 27); E, as referentes à recorrida LÚCIA YAEKO YAMAGUTI NAKAMOTOME, exclusivamente, em nome do advogado FRANCISCO CARLOS CAROBA, OAB/DF 3.495 (ID. 27420150 - Pág. 19). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016